Tribunal: TJDFT
Processo: 0720199-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. CRIME COMETIDO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA. RETIRADA DE CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA DEVEM SER ANALISADAS E FUNDAMENTADAS EM CONJUNTO. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ENTENDIMENTO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente quando ficar comprovado que o réu por ocasião do retorno de presos do regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) foi apreendido com porções de maconha, cocaína e crack.
3. O artigo 42 da Lei no 11.343/2006 prevê circunstância especial, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. A exasperação da pena inicial só pode se dar desde que haja fundamentação de ambos os institutos (natureza e quantidade) no caso concreto. A simples menção do tipo da droga não supre essa exigência, logo, não pode ser tida em desfavor do réu.
4. Havendo, na própria sentença, a afirmação de que em relação à quantidade de droga apreendida não há maior reprovação, deve-se afastar a valoração negativa da circunstância judicial no tocante à natureza da droga.
5. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça – STJ, que se aplica, igualmente, em relação à pena de multa. Não sendo observado tal parâmetro e ausente fundamentação idônea para aumento em patamar superior, a adequação do cálculo da pena deve ser efetuada
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena do réu.